Tribunal: STF
Processo: ARE 1332003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE RITO COMUM – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MAGISTÉRIO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 11.344/2006, QUE CRIOU O CARGO DE PROFESSOR ASSOCIADO – OBSERVÂNCIA REMUNERATÓRIA A ESTA CLASSE, NOS TERMOS DO ART. 192, INCISO I, LEI 8.112/90, VIGENTE AO TEMPO DA APOSENTADORIA (OS AUTORES SÃO PROFESSORES ADJUNTOS E, A PARTIR DA MUDANÇA LEGISLATIVA, PASSARAM A SE LOCALIZAR IMEDIATAMENTE ABAIXO DAQUELA) – ILEGALIDADE DA REDUÇÃO NOMINAL VENCIMENTAL, OCORRIDA NO CASO VERTENTE – RECOMPOSIÇÃO DEVIDA, ATÉ QUE HAJA MUDANÇA NOS VENCIMENTOS DAS CLASSES SUPERIORES E OCORRA CORRETO ENQUADRAMENTO DOS AUTORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PEDIDO – PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA (...)
    Ao tempo da aposentadoria dos autores, vigia o art. 192, inciso I, da Lei 8.112/90 que dispunha : “O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado: I - com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado”.
    Os autores, conforme incontroverso dos autos, ocupavam o cargo de Professor Adjunto, assim, a classe superior a eles era a de Professor Titular, conforme o Decreto 94.644/87, art. 6º, doc. 7517153, pg. 11.
    A Lei 11.344/2006 criou, entre o cargo de Professor Titular e o de Professor Adjunto, o de Professor Associado.
    A classe superior à do Professor Adjunto passou a ser a do Professor Associado.
    É pacífico, desde a Suprema Corte, que o servidor não detém direito adquirido a regime jurídico, o que correto, porque impediria que o Estado realizasse mudanças e adequações necessárias, causando engessamento administrativo
    Como também reconhecido pela r. sentença, não há dúvida acerca da redução ocorrida, conforme os comunicados enviados aos servidores, por exemplo doc. 7517551 - Pág. 8.
    No ARE 780047-AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, acima indicado, do seu inteiro teor extrai-se ser possível “a modificação na forma de cálculo dos vencimentos ou proventos de servidores, desde que não acarrete redução nominal dos respectivos valores”.
    Do apontado doc. 7517551 - Pág. 8 emana a seguinte afirmação : “Portanto, o valor pago no contra-cheque referente passarão a ser pagos da seguinte forma : rubrica 358 – Dif. Prov. Art. 192 Inc I L 8112, de R$ 1.878,18 para R$ 1.438,93. Rubrica 249 – AD Tempo Serviço Art. 192 I após, de R$ 330,51 para R$ 230,23”.
    Inegável a redução nominal vencimental procedida pela UFSCAR, o que contraria entendimento solidificado pelo Excelso Pretório, significando dizer que é possível que os vencimentos dos autores fique atrelado ao cargo de Professor Associado, porém não é adequada a redução da forma como procedida, porque houve expressa mitigação nominal do que até então vinha sendo pago.
    Na prática, somente haverá ajustamento monetário quando houver alteração vencimental das classes acima, quando então estarão os autores vinculados ao cargo imediatamente superior, assim indevida a redução realizada pela Universidade, ao seu tempo e modo.
    Destaque-se, ainda, ser indevido o reenquadramento dos autores na classe superior, de Professor Associado, porquanto estão aposentados, além de ser legítima a mudança do regime jurídico, como visto.
    Frise-se, também, não ter sido provado que a UFSCAR exigiu a devolução de valores que já foram pagos, assim sem sentido debate em tal segmento, tanto que o comunicado apontado claramente tem efeitos “ex nunc”.
    Resta devida aos autores, entretanto, apenas a devolução do que tenha sido reduzido na forma do exemplificativo comunicado representado pelo doc. 7517551 - Pág. 8, a partir dali, importes que se manterão inalterados até que haja modificação vencimental das classes superiores e/ou mudança administrativa que venha a alterar as classes, o que proporcionará, então, correto enquadramento, em termos valorativos, no caso dos autores, de observância à classe superior, qual seja, a de Professor Associado, conforme o debate instaurado à causa, tudo a ser apurado em sede de liquidação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente